Tribunal: TJSP
Processo: 1500187-12.2018.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de influência
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação Criminal – Estelionato – Emendatio libelli – Condenação por tráfico de influência – Recurso defensivo – Procedência – Nulidade – Violação ao art. 384, "caput", do CPP – Mutatio libelli – Modificação da narrativa dos fatos sem o devido aditamento da denúncia pelo Ministério Público – Influência sobre ato praticado por funcionário público não descrita na denúncia – Sentença

Ementa:
Apelação Criminal – Estelionato – Emendatio libelli – Condenação por tráfico de influência – Recurso defensivo – Procedência – Nulidade – Violação ao art. 384, "caput", do CPP – Mutatio libelli – Modificação da narrativa dos fatos sem o devido aditamento da denúncia pelo Ministério Público – Influência sobre ato praticado por funcionário público não descrita na denúncia – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000694077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500187-12.2018.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante JOSE
GERALDO MAZOLA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Votaram pelo provimento do recurso para
decretar a nulidade da sentença de fls. 189/194.
Mantém-se a prisão preventiva nos exatos termos da decisão de fls.
43/44, porque ainda presentes as circunstâncias fáticas e jurídicas que autorizaram a
decretação.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500187-12.2018.8.26.0160 -Voto no 17087
2
Apelação Criminal no 1500187-12.2018.8.26.0160
Apelante: Jose Geraldo Mazola Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Descalvado
Voto no 17087
APELAÇÃO CRIMINAL ESTELIONATO EMENDATIO LIBELLI
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE INFLUÊNCIA RECURSO
DEFENSIVO PROCEDÊNCIA NULIDADE VIOLAÇÃO AO
ART. 384, “CAPUT”, DO CPP – MUTATIO LIBELLI

MODIFICAÇÃO DA NARRATIVA DOS FATOS SEM O DEVIDO
ADITAMENTO DA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
INFLUÊNCIA SOBRE ATO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO
PÚBLICO NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA
SENTENÇA
ANULADA RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ
GERALDO MAZOLA FILHO, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 189/194, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que o
condenou por infração ao art. 332 do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP)
às penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-
multa, no piso.
Razões às fls. 233/254. Pede a decretação de
nulidade da sentença por violação ao art. 384 do Decreto-Lei n.o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500187-12.2018.8.26.0160 -Voto no 17087
3
3.689/1941 (CPP), porquanto caracterizada mutatio libelli e não
emendatio
libelli.
Subsidiariamente,
pede
seja
absolvido
por
insuficiência probatória, eis que “Dizer simplesmente à pessoa que tem
esquema no DETRAN, NÃO APONTA FUNCIONÁRIO PÚBLICO OU INDICA
QUE POSSA TER VANTAGEM COM ALGUÉM LOTADO NESTA FUNÇÃO. É
APENAS UMA MENTIRA PARA ENVOLVER A VÍTIMA, MAIS NÃO
NECESSARIAMENTE ATINGE ESTE NÚCLEO DO TIPO DO ARTIGO 332
DO CP. VEJA QUE EM NENHUM MOMENTO PROCESSUAL EXISTE
DOCUMENTO, CONVERSA OU PROVA MATERIAL COLHIDA SOB O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE INDIQUE QUE O APELANTE TENHA
DECLINADO SEUS ATOS NA EMPREITADA DENUNCIADA PARA ATINGIR
O RESULTADO POR ESTE MEIO INCIDIOSO INSCULPIDO NO ARTIGO
332 DO CP E EXARADA NA R.SENTENÇA SINGULAR.”. Ainda, pede a
desclassificação ao art. 171, “caput”, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940
(CP).
O Ministério Público apresentou contrarrazões
às fls. 259/261. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às
fls. 272/278, opinou pelo não provimento do recurso.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA.
“Consta do incluso inquérito policial que, em
data incerta, mas entre o início de novembro de 2017 e o dia 24 de
novembro de 2017, no Bairro Jardim Albertina, nesta cidade de
Descalvado, JOSÉ GERALDO MAZOLA FILHO, qualificado a fls.21,
obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo de Aldo Donizete Rangel,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500187-12.2018.8.26.0160 -Voto no 17087
4
no valor total de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), induzindo-o em
erro, mediante o meio fraudulento a seguir descrito.
Segundo se apurou, na ocasião dos fatos, JOSÉ
GERALDO encontrou Aldo e, visando obter vantagem ilícita, disse ao
ofendido que facilmente regularizaria sua Carteira Nacional de
Habilitação, que estava suspensa, solicitando, para tanto, o valor de
R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). O ofendido, então, em erro,
emprestou tal valor de seu sogro, Manoel de Abreu, entregando um
cheque em tal montante ao denunciado no dia 24/11/2017 (fls.8), tendo
o denunciado, assim, obtido tal vantagem ilícita.
Após, notando que fora vítima de fraude, ante a
não entrega do documento regularizado, com respostas evasivas pelo
denunciado (fls.9/20), o ofendido comunicou os fatos à autoridade
policial.
Interrogado a fls.21, o denunciado permaneceu
em silêncio.
Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência
JOSÉ GERALDO MAZOLA FILHO como incurso no artigo 171, caput, do
Código Penal, e requeiro que, recebida e autuada esta, seja ele citado e
intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias,
instaurando-se o devido processo penal, no rito ordinário, previsto no
artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima
e as testemunhas a seguir arroladas, e, por fim, interrogando-se o
denunciado, prosseguindo no feito até final condenação.”
2.
EMENDATIO
LIBELLI. NULIDADE.
Inicialmente denunciado por infração ao art.
171, “caput”, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), o Juízo de primeira
instância condenou o apelante por infração ao art. 332 do mesmo
Código.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500187-12.2018.8.26.0160 -Voto no 17087
5
Assim fundamentou:
“DA EMENDATIO LIBELLI
Nos termos do art. 383 do código de processo
penal, o Juiz, sem alterar a descrição dos fatos apresentadas
pela denuncia, pode atribuir definição jurídica diversa, não
sendo relevante se em consequência disto terá que aplicar pena
mais grave.
Da narração contida nos autos observa-se que o
Réu ofereceu ao ofendido promessa de influir em ato praticado
por funcionário público no exercício da função, consistente em
regularização da Carteira Nacional de Habilitação Suspensa,
mediante o pagamento de quantia em dinheiro para si.
Logo, os fatos narrados amoldam-se a conduta
prevista no art. 332 do Código Penal, cujo tipo é nominado
como Tráfico de Influência, o qual passo a analisar.
DO TRÁFICO DE INFLUÊNCIA
O tráfico de influência é um dos crimes
classificado como crime praticado por particular contra a
administração em geral.
O tipo penal descreve o crime no artigo 332 com
a seguinte redação:
Tráfico de Influência
Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou
obter, para si ou para outrem, vantagem
ou promessa de vantagem, a pretexto
de
influir
em
ato
praticado
por
funcionário público no exercício da
função:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos, e multa. Parágrafo único - A pena
é aumentada da metade, se o agente
alega ou insinua que a vantagem é
também destinada ao funcionário.
Trata-se de tipo que busca tutelar o prestígio da
Administração Pública, onde o objeto material é a vantagem ou
promessa de vantagem de qualquer natureza. Os núcleos do
tipo são compostos de quatro verbos (solicitar, exigir, cobrar ou
obter). Por solicitar entende-se o pedido ou requerimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500187-12.2018.8.26.0160 -Voto no 17087
6
O tipo descreve que a solicitação da vantagem
de a pretexto de influir no comportamento do funcionário
público, mas não o faz, mesmo porque não tem meios para
tanto. Caso possuísse influência perante o funcionário público,
e viesse a corrompê-lo, deveria ser responsabilizado pelo crime
de corrupção ativa.
Cleber
Masson
descreve
(Código
Penal
Comentado, 2015, p. 1403) que 'da mesma forma que no
estelionato, o sujeito se vale de fraude para enganar a vítima,
induzindo-a ou mantendo-a em erro, obtendo vantagem ilícita
em prejuízo alheio, mas aqui a fraude há de ser,
obrigatoriamente, o falso argumento do agente, no sentido
de possuir prestígio perante um funcionário público.
O funcionário público em relação a quem o
sujeito garante exercer influência pode existir, ou ser uma
pessoa
imaginária,
sendo
prescindível
sua
individualização pelo criminoso. Acaso individualizado no
caso concreto, e posteriormente restar apurado que tal pessoa
não ostenta a qualidade de funcionário público, estará
configurado o delito de estelionato, conforme esclarece Cleber
Masson.
Segundo a jurisprudência do STJ, 'é despicienda
para a caracterização, em tese, do delito de tráfico de
influência, que o agente venha a influenciar no ato a ser
praticado por funcionário público. Basta que por mera
pabulagem alegue ter condições para tanto, pois nesse
caso já terá sido ofendido o bem jurídico tutelado: a
moralidade
da
administração
pública'
(STJ:
HC
64.018/MG).
Por funcionário público entende-se, para efeitos
penais, nos termos do art. 327 do CP, quem, embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego
ou função pública, podendo desempenhar a atividade na
Administração Pública Direta ou Indireta.”
O
art.
383,
“caput”,
do
Decreto-Lei
n.o
3.689/1941 (CPP), é expresso no sentido de que a emendatio libelli se
procede “sem modificar a descrição do fato contida na denúncia”.
O crime de tráfico de influência prevê fraude
especial em relação ao delito de estelionato, porque se dá “a pretexto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500187-12.2018.8.26.0160 -Voto no 17087
7
influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função”.
Na denúncia não há qualquer menção a
funcionário público e tampouco à possível influência do apelante em ato
a ser praticado no exercício da função.
Portanto, a meu ver, procedeu-se à mutatio
libelli, prevista no art. 384, “caput”, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP),
o que reclamava aditamento à denúncia pelo Ministério Público.
Rigoroso, pois, decretar a nulidade da sentença.
Em tempo, tratando-se de imputação de
estelionato, imperioso colher representação da vítima, nos termos da
Lei n.o 13.964/2019, que acrescentou o § 5o do art. 171 do Decreto-Lei
n.o 2.848/1940 (CP) e modificou a ação penal pública para
condicionada à condição de procedibilidade.
Acolho e transcrevo, para tanto, publicação
feita pelo Procurador de Justiça do estado de Bahia, Rômulo de
Andrade Moreira, cujo material pode ser obtido no endereço eletrônico
https://romulomoreira.jusbrasil.com.br/artigos/802022250/o-crime-
de-estelionato-depende-de-representacao-e-agora:
“A
Lei
no. 13.964/19
alterou
o
art. 171 do CP, acrescentando-lhe o § 5o., para estabelecer
que, em tais delitos, doravante, a ação penal somente se
procede mediante representação, salvo se a vítima for a
Administração
Pública
(direta
ou
indireta),
criança,
adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos
ou incapaz. Portanto, hoje, a regra é que o crime de estelionato
é de ação penal pública condicionada à representação, nem
sequer podendo ser instaurado inquérito policial sem esta
'condição de procedibilidade', conforme exige o art. 5o., § 4o.,
do CPP; não pode ser instaurado de ofício, muito menos por
requisição do MP, salvo, neste último caso, se a requisição
estiver acompanhada da representação da vítima (ou de seu
representante legal, ou sucessores).
A questão que proponho discutir neste artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500187-12.2018.8.26.0160 -Voto no 17087
8
diz respeito aos processos pendentes; pergunta-se: nas ações
penais em curso, cujo réu esteja sendo acusado pelo crime de
estelionato (e não sendo o caso das ressalvas estabelecidas
pela nova lei), deve ser exigida a juntada ao processo da
representação?
Neste aspecto, deve-se atentar para o art. 2o.
do CPP, segundo o qual 'a lei processual penal aplicar-se-á
desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob
a vigência da lei anterior'. Assim, em princípio, relativamente
às ações penais em curso (estejam em primeiro grau, nos
tribunais, no STJ ou no STF), não seria necessária a
representação, exigindo-se-lhe apenas para os casos futuros,
com ação penal ainda não iniciada.
A questão, nada obstante parecer simples,
precisa ser estudada à luz do direito transitório. Com efeito,
há dois princípios que regem o direito intertemporal em
matéria criminal: o primeiro, em relação às leis penais, afirma
que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu
(art. 2o. do CP e art. 5o., XL da CF). O segundo, aplicável
às leis processuais penais, estabelece que 'a lei processual
penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos
atos realizados sob a vigência da lei anterior' (tempus regit
actum).
Nada obstante a aparente simplicidade da
questão, é preciso levar em consideração que 'está em
crescendo uma corrente que acolhe uma criteriosa perspectiva
material, que distingue, dentro do direito processual penal, as
normas processuais penais materiais das normas processuais
formais.' Estas normas processuais penais materiais, segundo
Taipa de Carvalho, têm uma natureza mista (designação
também usada por ele), pois, 'embora processuais, são
também plenamente materiais ou substantivas.' Sendo assim,
e desde um ponto de vista da 'hermenêutica teleológico-
material, determine-se que à sucessão de leis processuais
penais
materiais
sejam
aplicados
o
princípio
da
irretroactividade da lei desfavorável e o da retroactividade da
lei favorável.'
Este autor, citando Tiedemann, destaca 'a
exigência metodológica e a importância prática da distinção
das normas processuais em normas processuais meramente
formais ou técnicas e normas processuais substancialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500187-12.2018.8.26.0160 -Voto no 17087
9
materiais.' E, lembrando a lição de Cappelletti, contesta a
classificação tradicional das normas penais em 'normas
materiais' e 'normas processuais', propondo 'uma classificação
teleológico-material de ́normas de garantia` e ́normas técnico-
processuais`.' As 'normas de garantia' serviriam para
solucionar 'uma série de problemas de grande importância
prática, como a sucessão de leis no tempo, a taxatividade ou
liberdade dos meios de prova penais, etc.' Em sua obra, o
jurista português indica farta doutrina que compartilha essa
classificação não tradicional, como Leone, Schmitt, Levasseur,
além dos já referidos Cappelletti e Tiedmann.[1]
A propósito, Eduardo Couture já afirmava 'que
a natureza processual de uma lei não depende do corpo de
disposições em que esteja inserida, mas sim de seu conteúdo
próprio'.[2]
Portanto, normas penais não são apenas as
incriminadoras (que definem fatos puníveis e cominem as
respectivas
sanções),
as
que
contenham
causas
de
justificação, eximentes, etc. (normas penais em sentido
estrito), mas 'também aquelas que completam o sistema penal
com os seus princípios gerais e dispõem sobre a aplicação e
os limites das normas incriminadoras.'[3]
Comentando a respeito das normas de caráter
misto, assim também entendia Tucci: 'Daí porque deverão ser
aplicadas, a propósito, consoante várias vezes também
frisamos, e em face da conotação prevalecente de direito
penal material das respectivas normas, as disposições legais
mais favoráveis ao réu, ressalvando-se sempre, como em
todos os sucessos ventilados, a possibilidade de temperança
pelas regras de direito transitório, - estas excepcionais por
natureza.'[4]
Feitas estas considerações acerca das normas
processuais penais
de
natureza material ('normas de
garantia'), vê-se que o novo § 5o., do art. 171 do CP, insere-
se nesta categoria, pois diz respeito ao dever de acusar e de
punir (já que a representação é uma condição indispensável
para o exercício da ação penal); outrossim, tem um aspecto
nitidamente penal, visto que o não oferecimento da
representação ocasionará a renúncia ou a decadência deste
direito, com a consequente extinção da punibilidade, matéria
de induvidoso caráter material (art. 107, IV, CP).
(Aqui, abro um parêntese para lembrar que algo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500187-12.2018.8.26.0160 -Voto no 17087
10
parecido, senão igual, ocorreu com a entrada em vigor do art.
88 da Lei no. 9.099/95, estabelecendo-se que, 'além das
hipóteses do Código Penal e da legislação especial, passaria a
depender de representação a ação penal relativa aos crimes
de lesões corporais leves e lesões culposas.' A própria lei, no
art. 91, cuidou de dizer que, 'nos casos em que esta Lei passa
a exigir representação para a propositura da ação penal
pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado
para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de
decadência.'
Àquela
época,
entendeu-se
-
doutrina
e
jurisprudência - que, relativamente aos processos em curso,
seria necessária a juntada aos autos da representação, sendo
necessária a notificação da vítima (ou do seu representante
legal ou dos seus sucessores) para, no prazo de 30 dias,
oferecer a representação, sob pena de decadência; muitas
nem sequer foram encontradas, acarretando, em muitos
casos, a prescrição, já que de decadência não se poderia
falar, posto inexistente dies a quo para a contagem do
prazo decadencial).
Ora, quando a lei exige que o exercício da ação
penal, ainda que pública, depende de representação da
vítima,
evidentemente,
'dificulta'
a persecutio
criminis (desde o início), pois o Estado não pode, de ofício,
nem sequer determinar uma investigação criminal, muito
menos acusar alguém.
Assim, se uma norma posterior passa a exigir
que a instauração da ação penal depende do oferecimento da
representação, trata-se de um dispositivo mais benéfico para
o suposto autor do delito, pois, conforme Zaffaroni, a fim de se
identificar como benéfica uma lei, é necessário que se leve em
consideração
uma
série
de
circunstâncias,
pois
'la
individualización de la ley penal más benigna deba hacerse
en cada caso concreto.'[5]
Logo, em relação às ações penais em curso,
cuja acusação seja de estelionato, e ressalvando as exceções
previstas no novo parágrafo, o Juiz ou Tribunal deve
suspender o procedimento e determinar que a vítima (ou seu
representante legal ou seus sucessores) seja notificada para,
querendo, oferecer a representação. Trata-se de uma norma
de caráter processual penal material, e mais benéfica,
exigindo-se a sua aplicação para os processos pendentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500187-12.2018.8.26.0160 -Voto no 17087
11
Identifico, aqui, uma verdadeira 'crise de
instância' ou, como preferia Carnelutti, 'crise do procedimento',
consistente em 'um modo de ser anormal do procedimento,
pelo qual lhe é paralisado o curso, temporária ou definitivamente.' Para Frederico Marques, haveria três
espécies de crises de instância: a suspensão da instância,
a absolutio ab instantia e a cessação da instância. Na
primeira, a que interessa neste texto, a crise dá-se de maneira
temporária, cessando 'o movimento procedimental, sem que a
instância se desfaça. A instância permanece íntegra e
existente',
obstando-se,
tão-somente,
o
andamento
do
procedimento. É o que ocorre, por exemplo, nos casos dos
arts. 92, 93, 152, 366 e 798, § 4o., CPP, além do art. 89,
da Lei no. 9.099/95.[6]
Ressalva-se a coisa julgada, pois se já houve o
trânsito em julgado não se pode cogitar de retroatividade para
o seu desfazimento, além de que, contendo a norma caráter
também processual (afinal, trata-se de uma condição de
procedibilidade), só poderia ser aplicada a processo não
encerrado, ao contrário do que ocorreria se se tratasse, por
exemplo, de lei puramente penal (lex nova que diminuísse a
pena ou deixasse de considerar determinado fato como
criminoso), hipóteses em que seria atingido, inclusive, o
trânsito
em
julgado,
por
força
do
art. 2o., parágrafo
único do CP e do art. 5o., XL da CF.
Mas,
uma
outra
questão
impõe-se
seja
resolvida: qual o prazo para representar? Nada disse a nova
lei, ao contrário da Lei no. 9.099/95, não sendo de se atender
ao prazo estabelecido no art. 38, CPP, pois, à toda evidência,
inúmeros seriam os casos em que já ocorrera a decadência.
Como afirmava Galeno Lacerda, é uma inovação 'cuja
incidência aos processos em curso suscita problemas de difícil
solução, agravados pelo nenhum socorro, pela nenhuma
orientação do novo Código ao desventurado intérprete',
impondo-se 'árdua tarefa de construção doutrinária e
jurisprudencial.'[7]
Há, efetivamente uma lacuna a ser suprida e,
como se sabe, nestes casos é possível a aplicação analógica,
segundo dispõe o art. 3o. do CPP, afinal, consoante Clariá
Olmedo, 'en el derecho procesal penal es posible utilizar la
analogía con eficacia.' Para ele, 'las llamadas lagunas del
derecho frente al conjunto de normas vigentes que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500187-12.2018.8.26.0160 -Voto no 17087
12
sistematizan un ordenamiento procesal penal, pueden ser
cubiertas por otras previsiones del mismo ordenamiento
procesal penal.'[8]
Também Alcala-Zamora, após afirmar que a
analogia trata-se de um método de autointegração da norma,
explica que pela aplicação analógica 'las lagunas se cubren
con la propria ley', fundando-se 'en el concepto de principio
jurídico, que condensa el pensamento representado en la
norma.' E, agora com base em Alsina, afirma que 'la analogía
es un procedimiento inductivo-deductivo que permite llegar de
un hecho a otro por la aplicación de un principio común. En
efecto, para que dos situaciones se consideren análogas es
necesario que ambas contengan elementos comunes. Como
más sean los elementos comunes, mayor será la analogía, y
se lo fuesen todos, entonces ya no habría analogía, sino
identidad.'[9]
Figueiredo Dias, igualmente, admite o uso da
analogia como 'fonte integrativa' no processo penal, desde
que não se traduza 'num enfraquecimento da posição ou
numa diminuição dos direitos ́processuais` do arguido
(desfavorecimento
do
arguido,
analogia
́in
malam
partem`).'[10]
Assim, não havendo previsão específica na
nova lei, entendo que, por aplicação analógica, deve ser
observado o prazo contido no art. 90 da Lei no. 9.099/95. O
prazo
será
de
30
dias
(contado
a
partir
da
data
notificação[11]), ao final do qual será declarada a extinção da
punibilidade pela decadência, caso não seja juntada a
representação. Se o ofendido (ou outros legitimados) não for
encontrado,
aguardar-se-á
o
transcurso
do
prazo
prescricional, já que, não tendo sido possível a notificação,
não há falar-se em decadência; não será possível, por outro
lado, a continuidade do procedimento, em razão da falta de
uma 'condição de prosseguibilidade' para a ação penal.
Uma última questão: se, por força de mutatio
libelli ou emendatio
libelli (pressupondo-se
sempre
o
aditamento da peça acusatória e o contraditório), houver
mudança do crime inicialmente imputado para o delito de
estelionato? Neste caso, deve ser exigida a representação, nos
termos acima expostos, sob pena do feito não ter
prosseguimento por faltar uma 'condição de procedibilidade
superveniente.'

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500187-12.2018.8.26.0160 -Voto no 17087
13
Para concluir, observa-se que esta representação, conforme assentado na doutrina e na
jurisprudência, prescinde de maiores formalidades.[12]
[1] CARVALHO, Taipa de, Sucessão de Leis
Penais, Coimbra: Coimbra Editora, págs. 219/223.
[2] COUTURE, Eduardo J., Interpretação das
Leis Processuais, Rio de Janeiro: Forense, 4a, ed., 2001, p. 36.
[3] BRUNO, Aníbal, Direito Penal, Parte Geral,
Vol. I, Tomo I, Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 181.
[4] TUCCI, Rogério Lauria, Direito Intertemporal e
a Nova Codificação Processual Penal, São Paulo: José
Bushatsky, 1975, p. 124.
[5] ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Tratado de
Derecho Penal, Parte General, I, Buenos Aires: Editora Ediar,
1987, p. 464.
[6] MARQUES, José Frederico, Elementos de
Direito Processual Penal, Volume II, Campinas: Bookseller,
1998, p. 218.
[7] LACERDA, Galeno, O novo Direito Processual
Civil e os feitos pendentes, Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 11
e nota introdutória ao livro.
[8] OLMEDO, Jorge A. Clariá, Tratado de
Derecho Procesal Penal, Volume I, Nociones Fundamentales,
Buenos Aires: Ediar, 1960, páginas 155 e 156.
[9] CASTILLO, Niceto Alcala-Zamora y, LEVENE,
Ricardo, Derecho Procesal Penal, Tomo I, Buenos Aires: Ediar,
1960, p. 154.
[10]
DIAS,
Jorge
de
Figueiredo,
Direito
Processual Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 97 (os
grifos e as aspas constam do original).
[11] Observa-se que, 'no processo penal, contam-
se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos
do mandado ou da carta precatória ou de ordem' (Súmula 710
do STF).
[12] Neste sentido, o Recurso Especial no.
188.878 e HC no. 20.401 (STJ), ambos da relatoria do Ministro
Fernando Gonçalves. No STF, veja-se o HC no. 88.843, relator
Ministro Marco Aurélio.”
DISPOSITIVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500187-12.2018.8.26.0160 -Voto no 17087
14
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso
para decretar a nulidade da sentença de fls. 189/194.
Mantém-se a prisão preventiva nos exatos
termos da decisão de fls. 43/44, porque ainda presentes as
circunstâncias fáticas e jurídicas que autorizaram a decretação.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR